Tribunal: TJMT
Processo: 1019781-21.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1019781-21.2019.8.11.0041
APELANTE: VIRLAINE NOGUEIRA DA SILVA
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DECAIMENTO DE PARTE DO PEDIDO QUANTO AO DANO MORAL – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA (ART. 85, §14, CPC/15) SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Decaindo a autora de parte dos pedidos, o ônus da sucumbência deve ser mantido, pro rata, a teor do art. 86 do CPC.
Aplica-se a sucumbência recíproca quando ambas as partes decaem em parte de seus pedidos, sendo vedada, contudo, a sua compensação, por força da previsão contida no §14 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Precedentes.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por VIRLAINE NOGUEIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelada ao pagamento de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art. 406) a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ, e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.
Em face da sucumbência recíproca, condenou solidariamente as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, respondendo cada uma pelo custeio dos honorários dos seus respectivos patronos, fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Inconformada, a autora da ação de base aduz que a i. Magistrada equivocou-se ao ratear as custas processuais e os honorários advocatícios, pelo que pede o provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma parcial da sentença para que a parte recorrida seja condenada a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não há que se falar em sucumbência recíproca e, alternativamente, seja afastada a compensação de honorários advocatícios, ao passo que estão em total contrariedade ao artigo 85, parágrafo 14, do CPC.
Ao final, prequestiona os dispositivos legais (Id 107851957).
Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id 107851959).
A autora é beneficiária da justiça gratuita, sendo dispensada do recolhimento do preparo (Id 107890492).
É o relatório. Decido.
Verifica-se que a matéria dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que há entendimento consolidado sobre a questão sub judice, o que, à luz do verbete sumular 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático do recurso.
Cinge-se dos autos que VIRLAINE NOGUEIRA DA SILVA ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, para o fim de condenar a seguradora demandada ao pagamento da indenização de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art. 406) a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ, e quanto aos danos morais postulados, a togada singular não vislumbrou ocorrência de abalo psíquico, de modo a julgar improcedente tal pretensão.
Via de consequência, em face da sucumbência recíproca, condenou, solidariamente, as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, respondendo cada uma pelo custeio dos honorários dos seus respectivos patronos, fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Não se conformando com o édito sentencial, a autora interpõe o presente apelo, postulando pela reforma parcial da sentença de piso, a fim de que a ora apelada seja condenada a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não há em que se falar em sucumbência recíproca, já que foi ela quem deu causa ao processo e, alternativamente, seja afastada a compensação de honorários advocatícios, ao passo que estão em total contrariedade ao artigo 85, §14 do CPC.
Pois bem. Evidencia-se dos autos que a autora postulou pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, bem como indenização por dano moral.
No entanto, embora a indenização securitária tenha sido acolhida em valor menor ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído, pro rata, em razão da indenização por dano moral ter sido julgada improcedente.
Assim, decaindo a autora em parte dos seus pedidos, deve ser mantida a sucumbência recíproca, já que em consonância com a previsão contida no art. 86, caput, do CPC/15.
À proposito, sobre o assunto são os recentes precedentes deste Sodalício:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA DO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência mínima.
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser dividido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios quando apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.” (N.U 1026402-34.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)
“AGRAVOS INTERNOS – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – RECURSO DO AUTOR – INTERESSE RECURSAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – ÔNUS PRO RATA – MANUTENÇÃO – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC – TESES IMPROCEDENTES – SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC E MAJORAR HONORÁRIOS - NECESSIDADE DE PREPARO – RECURSO DA RÉ – INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC – ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – RECUSA AO PAGAMENTO – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – ARGUMENTO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MONOCRÁTICA MANTIDA – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – IMPOSIÇÃO DE MULTA- ART. 1.021, §4o, DO CPC – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não havendo demonstração de ofensa ou violação de ordem moral, à imagem, à intimidade ou à honra (art. 5o, V e X, da CF/88), é incabível a condenação por danos morais.
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), com a ressalva de que é vedada a compensação de honorários (art. 85, §14, CPC).
A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes demonstra o evidente propósito exclusivo de majoração da verba honorária e demonstra o claro subterfúgio para afastar a incidência do §5o do art. 99 do CPC, o que representa abuso do direito processual e se destina a conseguir objetivo ilegal, de modo que o pedido não pode ser analisado.
A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).
O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4o do CPC.” (N.U 1042528-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)
Com relação aos honorários advocatícios, a apelante alega que muito embora a Magistrada singular tenha fixado a sucumbência recíproca, condenou cada parte em arcar com os honorários de seu patrono, o que é vedado nos termos do art. 85, §14 do CPC.
Com razão a recorrente neste ponto.
É que no caso de sucumbência parcial, é vedada a compensação, nos termos do artigo 85, §14 do CPC, in verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”
Logo, como a sentença foi de parcial procedência, aplica-se a sucumbência recíproca, mostra-se indevida a compensação.
A propósito:
“RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO – HONORARIOS ADVOCATICIOS – ART. 85, §14, DO CPC – COMPENSAÇÃO VEDADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).” (N.U 1007070-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira CâmAara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a compensação de honorários, porquanto vedado pelo artigo 85, §14 do CPC, mantendo-se a sentença em seus demais termos.
Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à origem com as baixas e formalidades de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora